Tribunal: TJDFT
Processo: 0729536-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729536-14.2021.8.07.0000 RECORRENTES: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP RECORRIDA: DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENHORA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – Os agravantes-devedores opuseram embargos de declaração, no qual suscitaram a não observância do prazo legal para pagamento voluntário da dívida, quando deferida penhora de bens, e o MM. Juiz proferiu nova r. decisão, na qual ratificou a constrição, pois nesse momento já havia transcorrido o referido prazo do art. 523 do CPC sem a quitação do débito, uma vez que os embargos de declaração não o suspendem, art. 1.026 do CPC. II – Não há nulidade processual a ser declarada, porque inexistente qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos agravantes-devedores, que, devidamente intimados, não pagaram a dívida nem manifestarem intenção em fazê-lo. III – Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé aos agravantes-devedores, art. 81 do CPC, pois a sua atuação no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal. IV – Agravo de instrumento desprovido. No especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 278, 280, 283 e 523, todos do CPC, 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pugnando para que seja declarada a nulidade dos atos processuais praticados a partir do ID 99238177, ante a não observância do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do suposto débito, causando-lhes prejuízo de difícil reparação. Aduzem que a fase de cumprimento é provisória, porquanto não houve o trânsito em julgado da sentença proferida na apuração de haveres. Invocam os princípios da cooperação processual, da boa-fé subjetiva e da probidade em abono à sua tese. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral e repisar os argumentos expostos no especial, indica transgressão aos artigos 3o, incisos I, III e IV, 4o, incisos II e VII, 5o, incisos II, XXXIV, alínea "a", XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV, §§ 1o, 2o e 3o, 23, inciso II, 93, inciso IX e 127, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da busca da verdade real e da paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, bem como ausência de fundamentação das decisões. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 278, 280, 283 e 523, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal." (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Quanto ao recurso extraordinário, relativamente à apontada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Com relação ao indicado malferimento aos artigos 3o, incisos I, III e IV, 4o, incisos II e VII, 5o, incisos II, XXXIV, alínea "a", XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV, §§ 1o, 2o e 3o, 23, inciso II, e 127, todos da Constituição Federal, melhor sorte não colhe o apelo excepcional, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). No que tange à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030